Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. CDC. Inversão do ônus da prova. Serviço de telefonia. Destinatária Final. Hipossuficiência Técnica.
1. A pessoa jurídica pode figurar como destinatária final dos serviços de telefonia, notadamente quando este não se insere na sua cadeia produtiva, devendo ser reconhecida como consumidora para fins de incidência do CDC.
2. É evidente a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante, que possui mecanismos de comprovar a forma de contratação dos serviços prestados, razão pela qual admite-se a inversão do ônus da prova.